Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE. DESNECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA.
1 – O que se procura na Ação de Busca e Apreensão é o veículo alienado fiduciariamente. Não havendo o Autor, em longo lapso transcorrido, logrado êxito em fornecer os meios para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, em que pesem diversas diligências realizadas pelo Oficial de Justiça e restando demonstrada a inércia da parte mesmo quando instada a promover a conversão do Feito em Execução, impõe-se a confirmação da sentença que extinguiu o Feito, sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2 – Quanto à intimação pessoal do Requerente, o artigo 485 do Código de Processo Civil prevê que só haverá tal necessidade quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) ou por abandono da causa (inciso III), não exigindo a intimação pessoal no caso de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV).
Apelação Cível desprovida.